Tribunal: TJPA
Processo: 0816986-42.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816986-42.2023.8.14.0028

APELANTE: CICERO MIRANDA DE ARAUJO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE FORMAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CICERO MIRANDA DE ARAÚJO contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, que confirmou sentença de improcedência proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá. A demanda originária visava à declaração de inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedidos de restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A decisão agravada reconheceu a validade da contratação, com base em assinatura a rogo acompanhada de testemunhas e comprovação da efetiva disponibilização dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável firmado por pessoa analfabeta; (ii) examinar a ocorrência de vício de consentimento e suposta falha no dever de informação; e (iii) apurar a existência de dano moral decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) encontra respaldo na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sendo admitida a disponibilização de valores por meio de TED e a amortização via desconto automático em folha do valor mínimo da fatura.

A validade do contrato firmado por analfabeto é reconhecida quando presentes assinatura a rogo e assinatura de duas testemunhas, o que foi comprovado nos autos, afastando a necessidade de instrumento público, nos termos da jurisprudência do STJ.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentação hábil, extratos bancários e comprovantes de TED, demonstrando a efetiva manifestação de vontade do consumidor e a ausência de vício de consentimento.

A ausência de utilização do cartão e o desconhecimento subjetivo da modalidade contratada não infirmam a validade do contrato, sobretudo quando ausente comprovação de má-fé ou falha relevante no dever de informação.

Não se verificou nos autos qualquer prática abusiva, venda casada ou cláusula ilícita que configure dano moral indenizável, sendo os descontos realizados de acordo com a contratação formalmente válida.

A jurisprudência do TJPA reconhece a validade de contratos da espécie quando presentes documentos comprobatórios da contratação, afastando a tese de vício de consentimento ou ilicitude dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmado por analfabeto é reconhecida quando há assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, nos termos da jurisprudência consolidada.

A efetiva disponibilização dos valores contratados por meio de TED e a existência de documentação comprobatória afastam o vício de consentimento e a alegação de falha no dever de informação.

Não se configura dano moral quando os descontos realizados em benefício previdenciário derivam de contratação válida, regular e sem demonstração de abusividade ou ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 487, I; 85, § 2º; CDC, art. 6º, III; CC, arts. 421 e 422; INSS/PRES nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.083.672/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0014085-77.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.07.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0014406-15.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 21.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802225-33.2021.8.14.0074, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 24.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

CICERO MIRANDA DE ARAUJO

nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de abril de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CICERO MIRANDA DE ARAUJO
contra Decisão Monocrática (id. 23715959) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
.

Em breve síntese da inicial, a autora ingressou com a presente demanda objetivando que fosse declarada a inexistência do débito relativo aos empréstimos consignados questionados. Em consequência, pugnou pela restituição em dobro das parcelas descontadas e pela condenação da parte demandada ao pagamento de danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 21662003 - Pág. 8) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa face à gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC.

Inconformado, o autor
CICERO MIRANDA DE ARAÚJO
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 21662004 - Pág. 1).

Sustenta a necessidade de instrumento público ou de procurador munido de procuração pública para a celebração de contrato de empréstimo firmado por analfabeto. Assevera quanto à configuração de danos morais e a necessidade de devolução dos valores descontados em dobro.

Em sede de contrarrazões (id. 21662006 - Pág. 2) refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito ( id. 22159377 - Pág. 6).

Em decisão monocrática de id. 23715959, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO COM ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EFETUADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CICERO MIRANDA DE ARAÚJO contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência. O autor pleiteava a declaração de inexistência de débito referente a empréstimos consignados, a restituição em dobro das parcelas descontadas e a condenação da instituição financeira por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da contratação, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta; (ii) examinar a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (iii) analisar a existência de danos morais em desfavor do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não exige instrumento público, salvo previsão legal, conforme entendimento do STJ. É suficiente a assinatura a rogo acompanhada por duas testemunhas, o que restou comprovado no caso dos autos.

2.

A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores mediante TED, afastando qualquer vício de consentimento ou falha no dever de informação.

3.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) assegura a prevalência de negócios jurídicos regulares celebrados por partes capazes e informadas, não cabendo alegação de nulidade por mero arrependimento.

4.

Não houve demonstração de prática ilícita ou abusividade por parte da instituição financeira que justifique indenização por danos morais. O exercício do direito de credor foi regular e em conformidade com o contrato.

5.

Precedentes do STJ e de outros tribunais reforçam a validade do contrato e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário, considerando suficientes os documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é reconhecida quando há assinatura a rogo acompanhada de testemunhas, salvo exigência legal de instrumento público.

2.

A comprovação da regularidade do contrato e da disponibilização dos valores desonera a instituição financeira de eventual inversão do ônus da prova.

3.

Não se configura dano moral quando os descontos em benefício previdenciário derivam de contrato regularmente celebrado e sem vícios de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.083.672/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2023; STJ, REsp 1.954.424; STJ, REsp 1846649/MA; TJPA, Apelação Cível nº 0800702-70.2020.8.14.0025; TJ-MG, AC nº 10000220813901001

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 24764159). Defende que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira recorrida, o que acarretou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade esta que, segundo alega, jamais foi desejada ou compreendida pelo consumidor.

Aponta que a contratação foi desvirtuada, pois os valores foram disponibilizados por meio de transferência eletrônica (TED), prática típica de empréstimos consignados convencionais, e não houve desbloqueio nem utilização do cartão, tampouco envio das faturas ao domicílio do consumidor. Argumenta, ainda, que a ausência de informações claras no contrato, a inexistência de número de parcelas definidas para quitação e a inexistência de assinatura de testemunhas reforçam a tese de nulidade. Sustenta que a imobilização da margem consignável constitui prática abusiva e caracteriza venda casada.

Além disso, o agravante invoca a hipervulnerabilidade do consumidor, a existência de cláusulas abusivas, o enriquecimento ilícito da instituição financeira e o superendividamento gerado pela forma de cobrança adotada. Alega que a decisão agravada não enfrentou devidamente as provas constantes nos autos, e pugna pela nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, requer a readequação da contratação para empréstimo consignado pessoal com amortização proporcional ao valor já pago.

As razões recorrem à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e à Instrução Normativa INSS/PRES n.º 28/2008 para demonstrar a distinção entre as modalidades de crédito e a necessidade de respeito aos limites legais da contratação. Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada e acolhimento dos pedidos formulados.

As contrarrazões ao Agravo Interno, apresentadas pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A., sustentam a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por CICERO MIRANDA DE ARAÚJO. O agravado defende a regularidade e validade da contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), afirmando que não houve vício de consentimento, tampouco falha no dever de informação.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), firmado entre o agravante e a instituição financeira agravada, e da alegação de vício de consentimento na contratação, acompanhada do pleito de restituição dos valores descontados e de indenização por danos morais.

Inicialmente quanto a

reserva de margem consignada, destaca-se que o "Empréstimo RMC - Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A decisão monocrática combatida foi clara ao reconhecer a higidez do contrato celebrado entre as partes. Comprovou-se nos autos, por meio de documentação robusta e regular, a manifestação de vontade do consumidor, inclusive com assinatura a rogo e presença de testemunhas, conforme exigido pela jurisprudência consolidada em relação a contratos firmados por analfabetos ou pessoas de baixa instrução (cf. STJ, AgInt no AREsp 2.083.672/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/02/2023).

Além disso, os extratos e comprovantes de transferência acostados aos autos evidenciam a efetiva disponibilização dos valores ao autor, demonstrando que a instituição financeira exerceu seu direito de crédito de forma regular e legítima, afastando-se qualquer alegação de vício de consentimento.

No mais, não se constata, dos elementos dos autos, a ocorrência de cláusulas abusivas ou ausência de informação suficiente, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. O simples fato de o autor não ter utilizado o cartão ou de o valor ter sido disponibilizado via TED não desnatura a contratação da modalidade RMC, que é regulamentada pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, a qual permite a constituição de reserva de margem para amortização mínima da fatura de cartão de crédito, ainda que sem sua efetiva utilização em compras.

Ademais, não se pode admitir que o contrato regularmente celebrado, por agente capaz e com forma admitida em direito, seja anulado com base apenas na alegação genérica de desconhecimento da sua natureza, sobretudo quando ausente demonstração de má-fé da instituição financeira.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à validade de contratos firmados mediante assinatura a rogo, com testemunhas e documentação hábil, afastando-se a presunção de vício de consentimento. Cita-se:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014085-77.2018.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE, IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Cartão de crédito com reserva de margem consignada, parte consumidora que assinou o termo de adesão ao cartão de crédito BMG e autorização para desconto em folha de pagamento assim, não pode alegar desconhecimento da modalidade efetivamente contratada.

3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014406-15.2018.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NO CASO EM APREÇO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO; ALÉM DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, AS FATURAS MENSAIS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS/SAQUES, BEM COMO COMPROVANTE DE TED
. PORTANTO, A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802225-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023) (Grifei)

Destarte, não há como reformar a decisão agravada, que bem aplicou os princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), nos termos do art. 421 e 422 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025